Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703627-06.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ROMÃ PÃES E CONVENIÊNCIAS LTDA - ME RECORRIDO: WASHINGTON DANTAS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECONHECIMENTO DA AVENÇA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS”. NÃO APLICAÇÃO. 1. Com o objetivo de prestigiar a boa-fé objetiva, assim como os seus deveres anexos, além de, ao mesmo tempo, evitar a possibilidade da ocorrência de enriquecimento sem causa, deve ser reconhecida a existência e exigibilidade de contrato relativo a prestação de serviços entabulada de forma verbal, cuja prova de sua essência se deu em virtude de outros documentos e de oitiva de testemunhas. 2. Ao ser reconhecido o cumprimento parcial da obrigação contraída, cabe, quanto a ela, o respectivo pagamento, sob pena de prestigiar o eventual enriquecimento sem causa. 3. Não é de se aplicar o instituto da exceção do contrato não cumprido, quando se verificar que a sentença promoveu a ponderação entre o serviço efetivamente realizado com aquele contratado, afastando a necessidade de pagamento de parcela referente a serviço pendente de cumprimento, caso em que, em tese, seria possível a invocação da aludida teoria da “Exceptio non Adimpleti Contractus”. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 787, ambos do mesmo diploma legal, 476 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo que o recorrido não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de que teria cumprido a execução dos serviços contratados para perceber sua remuneração, razão pela qual não se mostra razoável a subsistência do direito aos honorários profissionais. Pugna, assim, para que seja reconhecida a exceção de contrato não cumprido, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, que seja reconhecida a quitação dos trabalhos realizados pelo valor já comprovadamente adimplidos nos autos, cujo montante representa 42% (quarenta e dois por cento) do valor pactuado na ART, ou seja, o referido montante deduzido do valor da condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 787, ambos do CPC, 476 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030